Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747895-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO AGRAVADO: ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRA LORDES SALIBA e MÁRCIA VALÉRIA COSTA BRANDÃO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor de ANDRE CAETANO ROSA e outros, determinando a remessa dos autos ao CEJUSC para audiência de conciliação. Relatam que o feito se origina de ação de cobrança ajuizada em desfavor dos agravados, cujo saldo devedor constante da sentença prolatada pelo Juízo de origem e acórdãos registrados por esta Egrégia Turma resultaram em montante atualizado pela Contadoria Judicial e devidamente homologado pelo Juízo de origem. Aduzem que, visando tumultuar o andamento do feito, os agravados peticionaram inúmeras vezes no Juízo a quo, bem como interpuseram recurso protelatório nesta Turma, ensejando, inclusive, na aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de litigância de má-fé, no Agravo de Instrumento no 0713497-73.2020.8.07.0000, aguardando o julgamento de embargos declaratórios. Asseveram que, a despeito de todo o trâmite processual da lide e do despacho proferido pelo Juízo de origem em 09/10/2020, determinando às ora Agravantes a juntada da planilha atualizada do débito, com o decote do valor levantado em 05 (cinco) dias, para a devida conclusão e a apreciação do pedido de avaliação do imóvel (ID 70301921), as Agravantes foram surpreendidas pela decisão proferida em 05/11/2020, impondo o comparecimento à audiência de conciliação a ser designada, a despeito da farta documentação comprovando a inexistência de possibilidade de acordo entre as partes, ensejando no recurso em tela. Alegam que a decisão ignorou não só o modo temerário que agem os agravados, com diversos peticionamentos protelatórios, como o valor da execução, que ultrapassa R$ 1.392.799,00 (um milhão trezentos e noventa e dois mil setecentos e noventa e nove reais), além de todo o esforço já despendido pelo próprio juízo, pelo colegiado e pelo patrono que ora subscreve o recurso. Aduzem que o pedido de retirada de pauta foi indeferido de plano, em total desrespeito à vontade das agravantes e da legislação pertinente, pois não se obriga ninguém a fazer nada, a não ser em decorrência da lei. Pretendem a cassação liminar da decisão agravada para que o imóvel seja avaliado e penhorado para satisfazer a obrigação de pagar dos agravados, mantendo-se o curso do feito na forma adequada, o qual seguiu rigorosamente os trâmites legais, sendo a determinação do juízo ineficaz e ineficiente. Ao final, pugnam pela antecipação da tutela recursal para que seja cassada a decisão, determinando-se ao juízo que prossiga na apreciação do pedido de avaliação do imóvel ou, caso assim não seja entendido, se conceda efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela postulada. Preparo regular no ID 21149880 e 21149881. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Na hipótese, o ato atacado não tem conteúdo decisório, constituindo-se em ato de mero expediente, visando impulsionar o feito e promover a conciliação entre as partes, nos termos do art. 139, V, do CPC. Nessa linha, segue julgado deste tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, se a parte autora não tem interesse em conciliar, deve comunicar ao juízo o fato, a fim de evitar a remessa dos autos ao CEJUSC. Embora tenha sido afirmado nas razões recursais que houve manifestação nesse sentido, em consulta aos autos de origem não foi possível localizar nenhuma petição nesse teor. O presente recurso, portanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo legal, por se tratar de vício insanável. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 17:48:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator